Tribunal: STF
Processo: RHC 62326
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO PODE SUBSISTIR O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA CUJOS
FUNDAMENTOS, EMBORA ALENTADOS, PADECEM DO VÍCIO ELEMENTAR DE NÃO
DIZEREM RESPEITO AO CASO CONCRETO, E A PESSOA DE CUJA LIBERDADE
SE TRATA.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, PARA INVALIDAR O DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA.